Tribunal: TJMT
Processo: 1054160-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1054160-85.2019.8.11.0041 – CLASSE 198 – CNJ – CUIABÁ
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA
Número do Protocolo: 1054160-85.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” (Proc. no 1054160-85.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ADEVANIL NEZIA DE OLIVEIRA, julgou o pedido totalmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 843,75 em decorrência de acidente de trânsito, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. Id. no 123165046).
A Seguradora/apelante requer a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, tendo em vista a falsa comunicação de ocorrência à autoridade policial e prontuário médico não autêntico. Em seguida, que sejam encaminhadas as cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental relatada (cf. Id. no 123165048).
Nas contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 123165052).
É o breve relatório.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, haja vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência uníssona desta eg. Corte e também do STJ, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” do CPC.
A apelante alega falsidade em documento carreado à Exordial. Especificamente em relação aos documentos de atendimento médico lavrados pelo HOSPITAL E PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE CUIABÁ.
Conforme se extrai dos Autos, os aludidos documentos, DATADOS, CARIMBADOS, E ASSINADOS, foram juntados em Petição Inicial, da qual a Apelante foi devidamente intimada em 04 de dezembro de 2019 (cf. Id. no 123164993), apresentando contestação no dia 18 de março de 2020 (cf. Id. no 123164995). Todavia, houve alegação de falsidade documental por parte da Apelante somente em manifestação no dia 15 de fevereiro de 2020 (cf. Id. no 123165048).
Vejamos o que reza o código de processo civil vigente atinente ao caso:
“Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal, nos termos do inciso II do art. 19”.
“Art. 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado”.
Nos termos do art. 430, CPC/2015, a falsidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a parte deva se manifestar. No caso dos autos, deverá ser na contestação, visto que o documento consta da inicial.
Assim, o prazo para arguição da falsidade tem caráter preclusivo, ou seja, se a parte não o observar, não poderá mais discutir a veracidade do documento por meio incidental. Significando que a fim de arguir a falsidade documental após a preclusão, restará obrigatoriamente à parte buscar a alegada prova da falsidade por meio de ação autônoma.
Destarte, o que aqui se esclarece é que o documento combatido sob alegação de falsidade, não foi único e essencial no decisum, não é basilar ou imprescindível na instrução processual e não foi oxigenador da convicção do Juízo, bastando considerar as demais provas produzidas ao longo da instrução processual.
Vejamos entendimento jurisprudencial recente sobre matéria idêntica:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO – DOCUMENTAÇÃO IDONEA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A alegação de falsidade, cujo prazo é preclusivo deve ser realizada no momento oportuno, sendo que não observado, pode ser arguida através de ação autônoma. O que não ocorreu nos autos. Ademais, da análise dos autos, tem-se que a alegação de falsificação do documento médico, diante das provas dos autos, não está demonstrada, pois há o boletim de atendimento com a data do acidente, a entrada do apelado devido ao acidente, e relato de todas as lesões sofridas com assinatura de médico devidamente registrado. Ao se entender pelo arbitramento de honorários em 10% ou 20% sobre o valor da condenação, certo de que o valor se torna irrisório. Assim, se tornaria a reforma da condenação para pior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico a reformatio in pejus. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado, RAC 1002090-19.2016.8.11.0002, Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, julgado em 15/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021)
A apelante teve oportunidade de suscitar tal alegação desde o início do processo, inclusive, na contestação. E somente, arguir falsidade 15/02/2022 (quase 2 anos depois), portanto, extemporaneamente, de acordo com o artigo 430 do CPC, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida.
Continuando, embora a parte apelada afirme categoricamente que o prontuário médico é autêntico, é importante ressaltar que a ficha médica não é o único meio de comprovar o acidente. Ou seja, a indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74, qual seja:
“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.
Desta feita, sem mais delongas, mostra-se desarrazoado o recurso interposto pela seguradora requerida, ao argumento de faltar documentos com o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida, sendo a alegação meramente infundada.
Assim, os documentos constantes dos autos são mais que suficientes para o recebimento do seguro obrigatório.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.
Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 26 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator